Tribunal: TJDFT
Processo: 0761082-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. DESPESAS MÉDICAS EM ESTABELECIMENTO DA REDE PARTICULAR. FALTA DE MEDICAMENTOS E RECURSOS EM REDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PACIENTE QUE PROCUROU PRIMEIRAMENTE O HOSPITAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE CUSTEAR AS DESPESAS. APLICAÇÃO DO TEMA 1033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Ente Distrital em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação do réu, Distrito Federal, a lhe ressarcir a quantia de R$ 7.608,32 (sete mil, seiscentos e oito reais, trinta e dois centavos), relativa às despesas havidas na rede particular com exames laboratoriais, exames de imagem, e sessões de quimioterapia. Sustenta que não houve recusa no fornecimento do serviço e pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, que sejam aplicados os limites estabelecidos pelo STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 45097302), pugnando pelo improvimento do recurso.
III. No presente caso, o escopo do recurso cinge-se à responsabilidade do Ente Distrital pelo pagamento das despesas médicas da parte autora decorrentes da necessidade de obter atendimento em instituição privada de saúde, tendo em vista a falta de recursos para ministração do tratamento quimioterápico do autor, e realização dos exames requisitados pelos médicos assistentes.
IV. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. De acordo com os documentos inseridos com a inicial, é possível se verificar que as notas fiscais estão em nome da parte autora. Nesse interregno, não há óbice quanto ao ressarcimento pleiteado, uma vez que estão comprovadas as despesas tidas pelo autor e, em decorrência deste fato, cabível o pleito formulado pelo autor/recorrente para ressarcimento de tais despesas. Constata-se, pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, que houve omissão do ente público, ao não disponibilizar os tratamentos imprescindíveis à cura e controle do câncer nasofaringeo diagnosticado no autor, impondo-lhe recolher recursos entre familiares e amigos, de modo a custear o tratamento na rede privada, com o objetivo de preservar a própria vida.
VI. Nesse contexto, constatada a omissão do Ente Público, impõe-se o ressarcimento das despesas pagas pelo recorrido. Nesse ponto, razão assiste ao recorrente, pois deve ser aplicado ao caso concreto o Tema 1033 do STF (O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.)
VII. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o DISTRITO FEDERAL na obrigação de reembolsar ao autor os gastos relativos ao tratamento que não pode ser efetuado na rede pública de saúde, quantia que deve ser calculada de acordo com a Tabela do SUS, ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, como definido pelo STF, restando vedada a discussão acerca dos procedimentos realizados. Os cálculos deverão ser apresentados pela parte credora.
VIII. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
IX. A súmula de julgamento servirá de ementa, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.